Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729581-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CORREA DE MOURA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Maria Aparecida Correa de Moura, representada por Márcia Tereza Pantoja Gaspar, interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em desfavor de Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A, objetivando compelir a seguradora a autorizar tratamento domiciliar de forma integral, com a disponibilização de profissionais multidisciplinares, além de fralda e medicações essenciais. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte (ID 61717083), a fim de que a Ré disponibilizasse o tratamento na modalidade Home Care à Autora, nos termos do Relatório Médico acostado ao ID 61673941 - pág. 32, sem prejuízo de novas circunstâncias, desde que comprovadas e dirigidas ao Juízo de origem. O benefício da gratuidade de justiça requerido nas razões recursais foi indeferido e, em decorrência, foi estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias para que a Recorrente providenciasse o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 63658089). Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração (ID 64085182), oportunidade em que é noticiado o falecimento da parte Autora, ora Agravante, ocorrido em 2/9/2024, juntando-se a respectiva certidão de óbito (ID 64085183). Diante da morte de qualquer das partes, o art. 110 do CPC/15 exige que seja feita a sucessão processual pelo espólio do falecido ou pelos sucessores dele. Assim, a Agravante/Embargante deverá promover a habilitação, nos termos dos art. 687 e seguintes do CPC/15, informando, na oportunidade, sobre a persistência do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator